Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701292-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o tratamento de hemodiálise compatível com as suas necessidades, com no máximo três sessões por semana. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para o tratamento em razão de disfunção renal e sepse de foco urinário, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 11/05/2022, sob a classificação de risco amarelo. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos Juizados Especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. A requerente, MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA, qualificada nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a lhe fornecer TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo não acolhimento do pedido (ID 130965359). São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde da peticionária. Ocorre que o relatório médico que ilustra os autos (ID 130864628 - págs. 01 e 02) não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizado o tratamento, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo o procedimento vindicado considerado urgente. A autora, de 46 anos, encontra-se inserida no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação amarelo – urgência desde 11/05/2022, conforme ID 130864629 - pág. 05. No entanto, conforme informado pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade (ID 130864629 - pág. 03), atualmente, a autora se encontra na posição 90o na lista de pacientes aguardando o mesmo tratamento e com igual classificação de risco, O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde da autora e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Ou seja, existem diversas outras pessoas, na fila, esperando tratamentos desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Ademais, o relatório médico constante nos autos (id. 130864628) informa que a parte está internada e realizando o procedimento vindicado, aguardando apenas vaga ambulatorial para alta hospital, ou seja, está em tratamento e não há perigo de vida. Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se, na forma legal. Intimem-se.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência e o patrocínio pela Defensoria Pública comprovam a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante foi devidamente incluída no sistema de espera conforme a urgência apresentada e encontra-se ocupando leito de enfermaria. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito